Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-93.2021.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001308-93.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAQUEL NARDAO - CNPJ: 38.392.021/0001-72 (APELANTE), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), MEGA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.963.270/0001-45 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ATRITO ENTRE AS PARTES – PANDEMIA DO COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VICIO PARA ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS – REQUISITOS DO ART. 917 E INCISOS DO CPC – MERAS ILAÇÕES PESSOAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no
1001308-93.2021.8.11.0080

Apelante:

RAQUEL NARDAO

ApeladO:

MEGA AUTO POSTO LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAQUEL NARDAO,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Querência
que, nos autos dos
Embargos à Execução no. 1001308-93.2021.8.11.0080
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 182623665), aduz a recorrente que o juízo sentenciante não poderia julgar improcedente os embargos à execução, observado que o Código de Processo Civil atual, dispõe que toda material deduzível em processo de conhecido pode ser arquida neste procedimento.

Pontua que “
A fim de demonstrar a ausência de liquidez e exigibilidade arguidas, trouxe à discussão as matérias que lhe seriam lícitas arguir em processo de conhecimento, especificamente em relação às condutas do apelado que retomou, por mão própria o empreendimento que vendera, impedindo a continuidade da exploração pela apelante. Assim, se percebe que as matérias trazidas a discussão seriam sim passiveis de serem arguidas em embargos à execução, pois se confundem com as que poderiam ser alegadas em ação de conhecimento que referem a extinção ou modificação das obrigações previstas no título”.

Assevera que á nulidade da execução, relatando ausência de titulo liquido certo e exigível.

Verbera a necessidade de ação de conhecimento para apuração dos haveres e deveres de cada parte antes de adentrar ao campo executivo.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ausente de preparo, eis que a parte tem gratuidade deferida Id. 182897180.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 182623666).

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024